Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA INCOMPLETA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10, DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 240 STJ. INAPLICABILIDADE. CONTRARRAZÕES. PEÇA FACULTATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e do 485, inciso I, ambos do CPC, cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, ofertar o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Redação objetiva e indene de dúvida. 1.2. Deve ser mantida a decisão que indica, de maneira clara e precisa, os pontos que deveriam ser sanados pela parte que não se manifestou no prazo, quedando-se inerte. 1.3. Presentes motivos suficientes que balizaram o magistrado a quo a proferir a sentença extintiva que indeferiu a petição inicial sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, p. único, c/c art. 485, I, todos do CPC.

2. Inaplicabilidade do princípio da vedação de decisão surpresa – requisitos de admissibilidade recursal. Art. 10 do CPC. 2.1. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado. 2.2. É de se notar que a primeira determinação de emenda não foi satisfatoriamente cumprida pelo conteúdo da petição apresentada pela parte autora, deixando de atender aos demais itens da decisão inicial. Patente o desinteresse da parte autora quando quedou-se inerte ao deixar transcorrer o prazo derradeiramente concedido e cuja improvidência impede o avanço do processo.

3. O entendimento consolidado no enunciado n. 240 do STJ, quanto à necessidade de requerimento do réu para extinção do processo por abandono da causa pelo autor, não é aplicável quando a relação processual não tiver sido aperfeiçoada. Precedentes. STJ e TJDFT.

4. Segundo entimento consolidado neste Eg, TJDFT, a contraminuta ao apelo se trata de peça facultativa, não tendo o condão de, guardadas as peculiaridades do recurso a ser apreciado, alterar o entendimento do julgador. 4.1. As contrarrazões, salvo quanto a questões preliminares e outras questões previstas no art. 1.009 do CPC e demais casos legais, possuem apenas a oportunidade de ratificar o acerto da manutenção da sentença ou à improcedência do pedido recursal. Por si sós, não são suficientes para impedir o provimento do recurso, diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, que submete toda a matéria impugnada ao tribunal.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.